Tribunal: TJES
Processo: 5021407-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021407-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALCI SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021407-33.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IDALCI SILVA

RECORRIDA: BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação que versa sobre a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a devida manifestação de vontade válida do consumidor, pessoa com deficiência auditiva e de fala, circunstância que comprometeu sua plena compreensão da avença.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou declarou a inexistência de débito atribuído ao recorrente perante a recorrida, julgando improcedente, todavia, o de danos morais, porquanto tenha considerado que este pedido está acobertado pela coisa julgada, nos autos do processo nº 5007296-15.2022.8.08.0035.

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam integralmente acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida quanto ao pleito de indenização por danos morais, especialmente porque nos autos do processo nº 5007296-15.2022.8.08.0035, o qual envolveu a mesma contratação impugnada nestes autos, o valor pago ao recorrente no acordo celebrado na ocasião foi destinado “[...]
ao pagamento a título de honorários advocatícios,
danos morais
e danos materiais
” – ID 13832518.

Assim, a pretensão indenizatória encontra-se acobertada pela coisa julgada, o que impede nova apreciação judicial, sob pena de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CF/88 c/c art. 6º, §3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)